Tribunal: TJSP
Processo: 1056723-21.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA –– JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Contrato social – Irrelevância - Inexistência de dúvida fundada quanto à pessoa que outorgou a procuração – Procuração assinada pela

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA –– JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Contrato social – Irrelevância - Inexistência de dúvida fundada quanto à pessoa que outorgou a procuração – Procuração assinada pela sócia da ré – Preliminares afastadas.
APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – Inocorrência - Citação de pessoa jurídica pelo correio – Carta entregue no endereço da recorrente, regularmente recebida, sem qualquer oposição – Aplicação da Teoria da Aparência – Validade – Impugnação às assinaturas lançadas no AR da citação encaminhada aos fiadores e não à locatária, pessoa jurídica – Citação válida. Demais questões prejudicadas. Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.